Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O ARGUIDO VÍCIO INTRÍNSECO NA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão e contradição do acórdão ora revisto, uma vez que [...] “vossa Excelência não decidiu sobre a gratuidade da justiça pleiteada com fundamento no art. 99, § 3o do CPC [...] apenas declarou a deserção do recurso, sem ter decidido em qualquer momento sobre a gratuidade da justiça, o que atrai inclusive afronta ao art. 5°, XXXV da C.F e art. 93, IX do mesmo códex.” [...].
II. Ausentes os alegados vícios intrínsecos na decisão originária, prolatada em consonância à legislação de regência.
III. Nos termos do art. 54 da Lei 9.099/1995, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
V. No caso concreto, a recorrente (ora embargante) interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se a peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (“itens V e VI” da ementa ora revista).
VI. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007 do Código de Processo Civil.
VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, porque não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (itens “VII e VIII” da ementa originária).
VIII. Rejeitados os embargos declaratórios.